Tribunal: TJMT
Processo: 1033960-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033960-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), LUIS ELIAS DE SOUSA - CPF: 531.422.411-91 (AGRAVANTE), CONCREGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 06.947.976/0001-52 (AGRAVADO), RICARDO GIRADELO DA SILVA - CPF: 983.227.881-34 (AGRAVADO), FERNANDA CRISTINA BRANDAO SILVA CAMARGO - CPF: 995.959.401-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO – DEVEDORA PRINCIPAL REGULARMENTE CITADA – AVALISTA AINDA NÃO CITADO – INDEFERIMENTO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO DEVEDOR JÁ CITADO – POSSIBILIDADE – SOLIDARIEDADE PASSIVA – RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD em face da devedora principal, sob o fundamento de que "ainda não houve a triangulação processual".

2.
A devedora principal foi regularmente citada e constituiu advogado nos autos, enquanto as tentativas de citação do coexecutado avalista restaram infrutíferas até o momento.

3.
O agravante sustenta que a ausência de citação do avalista não impede o prosseguimento da execução contra a
devedora principal já citada, por se tratar de litisconsórcio passivo facultativo.

II. Questão em discussão

4.
A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento da execução com a realização de atos expropriatórios, em face da devedora principal já citada, independentemente da citação do avalista.

III. Razões de decidir

5.
A "triangulação processual" já se encontra plenamente constituída em relação à devedora principal, que foi regularmente citada e possui advogado constituído nos autos.

6.
A relação processual estabelecida entre a devedora principal e seu avalista configura hipótese inequívoca de litisconsórcio passivo facultativo, disciplinado pelo artigo 113, inciso I, do CPC.

7.
Nos termos do artigo 117 do CPC, os litisconsortes são considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, de modo que os atos e omissões de um não prejudicam os outros.

8.
O artigo 275 do CC consagra o direito potestativo do credor de escolher contra qual devedor solidário pretende executar sua pretensão, permitindo que direcione sua pretensão executiva contra um ou alguns dos devedores solidários.

9.
A execução realiza-se precipuamente no interesse do exequente, conforme art
.
797 do CPC, devendo prosseguir de forma célere e efetiva.

10.
Condicionar o prosseguimento da execução à citação de todos os litisconsortes viola os princípios da efetividade da
jurisdição e da razoável duração do processo, ambos com assento constitucional.

IV. Dispositivo e tese

11.
Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Nos casos de responsabilidade solidária, como ocorre entre o devedor principal e o avalista, forma-se litisconsórcio passivo facultativo, sendo possível o prosseguimento da execução contra o devedor já citado, independentemente da citação dos demais coobrigados. 2. A ausência de citação de um dos executados que compõem o litisconsórcio passivo facultativo não obsta o prosseguimento da execução em face daquele que já foi regularmente citado e integrou a relação processual."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUIS ELIAS DE SOUSA
contra
a
decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial nº 1007737-28.2023.8.11.0041,
proposta em face de
CONCREGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e RICARDO GIRADELO DA
SILVA
,
que
indeferiu o pedido de utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD em face da primeira agravada, CONCREGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, sob o fundamento de que
"ainda não houve a triangulação processual"
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a primeira agravada (CONCREGE CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA) já foi devidamente citada e constituiu advogado nos autos, estando perfeitamente formada a relação processual em relação a ela. Argumenta que a ausência de citação do segundo agravado (RICARDO GIRADELO DA SILVA), que figura como avalista no título executivo, não impede o prosseguimento da execução contra a devedora principal já citada, por se tratar de litisconsórcio passivo facultativo.

Aduz que, por força do instituto do aval, os devedores respondem solidariamente pela integralidade da dívida, facultando-se ao credor direcionar sua pretensão contra qualquer um deles, contra alguns ou contra todos simultaneamente, nos termos do art. 275 do Código Civil.

Ressalta que a execução
se
realiza no interesse do exequente, conforme preceitua o art. 797 do CPC, e que o indeferimento dos atos expropriatórios viola os princípios da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo.

Requereu a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o imediato prosseguimento da execução em face da devedora principal, independentemente da citação do avalista, mediante bloqueio de ativos via SISBAJUD, restrição de veículos via RENAJUD e demais atos expropriatórios necessários.

A
liminar foi deferida (ID. 319402355)
.

Devidamente intimada, a agravada não apresentou contraminuta
(ID. 331778382).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

No caso em análise, verifica-se que a primeira agravada, CONCREGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, devedora principal, foi regularmente citada e constituiu advogado nos autos, conforme documentação juntada. Contudo, as tentativas de citação do coexecutado avalista, RICARDO GIRADELO DA SILVA, restaram infrutíferas até o momento.

Diante da citação válida da devedora principal e da ausência de pagamento da dívida, o agravante requereu o prosseguimento dos atos executivos, pleiteando a utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD para a penhora de ativos financeiros e a restrição de veículos pertencentes à primeira agravada.

Todavia, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido sob o fundamento de que
"ainda não houve a triangulação processual"
, obstando o prosseguimento da execução em face da devedora principal já citada.

Com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, a fundamentação apresentada revela
absoluto
equívoco conceitual, uma vez que a "triangulação processual" já se encontra plenamente constituída em relação à primeira agravada, que foi regularmente citada e possui advogado constituído nos autos.

No caso em tela, a primeira agravada figura como devedora principal do título executivo extrajudicial, enquanto o segundo agravado responde na qualidade de avalista. Por força do instituto do aval, este assume responsabilidade solidária pela obrigação cambiária, caracterizando típica relação de solidariedade passiva.

Nessa configuração jurídica, ambos os devedores respondem pela integralidade da dívida, facultando-se ao credor direcionar
sua pretensão contra qualquer um deles, contra alguns ou contra todos simultaneamente.

A relação processual estabelecida entre a devedora principal e seu avalista configura hipótese inequívoca de litisconsórcio passivo facultativo, disciplinado pelo artigo 113, inciso I, do CPC:

"Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I -
entre
elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide;"

O ponto nevrálgico da questão reside na interpretação sistemática do artigo 117 do Código de Processo Civil, que estabelece o princípio basilar da autonomia dos litisconsortes facultativos:

"Art. 117. Os litisconsortes serão considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar."

Esse dispositivo legal é inequívoco ao estabelecer que, no litisconsórcio facultativo, os atos e omissões de um litisconsorte não prejudicarão os demais. Por decorrência lógica e sistemática, a ausência de citação de um dos devedores não pode, em hipótese alguma, obstar o prosseguimento da execução em face daquele que já foi validamente citado e integrou regularmente a relação processual.

Paralelamente, o artigo 275 do CC corrobora essa interpretação ao consagrar o direito potestativo do credor de escolher contra qual devedor solidário pretende executar sua pretensão:

"Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto."

Esse dispositivo do Código Civil materializa o princípio da livre escolha do credor, permitindo que este direcione sua pretensão executiva contra um ou alguns dos devedores solidários, sem a necessidade imperativa de demandar contra todos simultaneamente.

Ademais, a execução, que se realiza precipuamente no interesse do exequente, conforme
o
artigo 797 do CPC, deve prosseguir de forma célere e efetiva:

"Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados."

Ao condicionar o prosseguimento da execução à citação de todos os litisconsortes, a decisão agravada viola frontalmente os princípios da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo, ambos com assento constitucional.

A
liás, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a execução pode prosseguir contra o devedor já citado, dispensando a citação dos demais coobrigados ou devedores solidários:

"LOCAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DIVERSOS DEVEDORES. PENHORA. CITAÇÃO DE TODOS OS EXECUTADOS. DESNECESSIDADE. ART. 241 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE.

Na execução em que há litisconsórcio passivo facultativo, ante a autonomia do prazo para a oposição de embargos do devedor, a ausência da citação de coexecutados não configura óbice oponível ao prosseguimento da execução quanto aos demais já citados, sendo, portanto, inaplicável a regra contida no art. 241 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.

Recurso especial conhecido e provido."

(STJ - REsp: 760152 DF 2005/0100400-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 10/09/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/09/2009)

Neste contexto, impedir a realização de atos expropriatórios contra a devedora principal, que já possui ciência inequívoca da execução e encontra-se regularmente representada nos autos, representa flagrante descompasso com os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo.

Tal interpretação compromete irremediavelmente a finalidade precípua da execução
, não podendo prevalecer
.

Diante do exposto,
dou provimento

ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando o imediato prosseguimento da execução em face da primeira agravada, CONCREGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, independentemente da citação do avalista, com a utilização dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, bem como a adoção de todas as demais medidas expropriatórias necessárias, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e garantir o resultado útil do processo executivo.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026